Tribunal: TJPA
Processo: 0008383-68.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I E II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR NÃO EXISTIR PROVA APTA A CONDENAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÃÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPROCEDÃNCIA. SÃMULA 14 â TJPA. DOSIMETRIA. READEQUAÃÃO. FUNDAMENTOS DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL E QUANTUM DE PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008383-68.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA
DEFENSOR PÚBLICO: GERALDO ROLIM TAVARES JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA APTA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 14 - TJPA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. FUNDAMENTOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E
QUANTUM
DE PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008383-68.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA
DEFENSOR PÚBLICO: GERALDO ROLIM TAVARES JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Ramon Carvalho Rocha
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que no dia 05/04/2017, por volta de 10h40min, as vítimas Canuto Jarbas Charcar Pereira e Maria Amélia Farias dos Reis, saiam da farmácia Extrafarma localizada na Rodovia Tapanã, em frente ao Conjunto Cordeiro de Farias, oportunidade em que foram abordados por três assaltantes, dois deles portando armas de fogo, que anunciaram o assalto e roubaram todos os pertences das vítimas, tais como, documentos de identificação civil, cartões de créditos e bancários, o valor em espécie de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), documentos da empresa comercial delas, além de um revólver calibre 38, marca taurus, acompanhada do respectivo porte em nome da vítima Canuto, que se encontrava dentro do veículo Ford Range3r XLT CD2, Cor Azul, Placa OTR 0403, que também foi roubado pelos meliantes.
Ocorre que, horas depois, o denunciado foi preso a altura da Rodovia Mário Covas, quando tentou fugir de uma blitz, ocasião em que estacionou o veículo roubado, jogou a chave para longe e tentou se evadir andado, contudo, tal fato chamou a atenção dos Policiais Militares da barreira que o interceptaram e checaram que o veículo era roubado, motivo pelo qual, o acusado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi de pronto reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes.
Os demais produtos do crime não foram recuperados.
Autoria e materialidade do presente evento danoso, resta-se devidamente comprovada nos autos via depoimentos das vítimas e de testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão, auto de entrega, bem com pelo reconhecimento do denunciado, aliado a todo o contexto probatório produzido.

Houve o recebimento correlato (fl.69), seguido de resposta escrita (fls.87-88). Durante a audiência, se ouviram 03 (três) testemunhas, as 02 (duas) vítimas, bem como se colheu o interrogatório do acusado (fls. 107-108; 125-127; e 132-134).

As partes ofereceram memoriais (fls. 135-137 e 138-143).

Ao sentenciar (fls. 144-161), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
pela prática do artigo 157, §2º, inciso I e II
,
do Código Penal, condenando-o à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 170-177), alegou o apelante que não existe lastro probatório nos autos, apto a ensejar sua condenação. Assim, requereu sua absolvição, conforme o disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleiteia ainda por readequação na dosimetria da pena.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 178-181).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, ¿
no tocante a reanálise da dosimetria da pena
¿ (fls. 186-188).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de não existir prova apta a ensejar a condenação - insuficiência probatória -, bem como de não haver sido comprovada a qualificadora de uso de arma, já que esta não foi apreendida, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido, no que concerne ao capítulo impugnado (fls. 149-159):
A partir do que se apurou durante toda a instrução criminal, verifico que restou comprovado que o denunciado MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA praticou o crime definido no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Explico.
Em instrução processual, foram ouvidas as vítimas M.A.F.D.R e C.J.C.P (fl. 108), bem como as testemunhas arroladas pela acusação JORGE LUIZ FARO DAS NEVES (PM) (fl. 127), CARLOS WILLIAM RENDEIRO LIMA (PM) e JASON MONTEIRO LIMA (fl. 134). Em seguida foi interrogado o acusado MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA (fl. 134).
A ofendida M.A.D.F.R (fl. 108) declarou:
que foi vítima de um assalto; que o acusado levou as coisas do carro, bem como o carro; que seu marido foi quem entrou no carro e nesse momento já viu quando os acusados já estavam tirando ele do carro, e o mais moreno com a arma na cabeça dele; que eram três assaltantes; que era por volta das 10:00h da manhã, em frente a uma farmácia e em frente ao Conjunto Cordeiro de Farias; que pararam para ir na farmácia e seu marido saiu do estabelecimento primeiro e ficou lhe esperando dentro do carro;
que os assaltantes abriram a porta, todos armados; que a depoente viu que dois deles estavam armados com revólver; que apontaram a arma na cabeça de seu marido; que não apontaram a arma para a depoente, pois quando aconteceu ela ainda estava chegando no carro; que os acusados não lhe abordaram, foram só em cima de seu marido; que os três assaltantes abriram a porta do carro, entraram e foram embora; que seu marido tinha um revólver e tinha porte de arma; que seu marido é comerciante; que não sabe se é porte que ele tem, mas tem um documento autorizando; que essa arma estava dentro do carro; que os assaltantes levaram tudo que tinha no carro e o dinheiro, pois iam pagar o cartão de crédito; que a depoente não sabe dizer se
esses assaltantes já os seguiam ou se sabiam que tinham a arma e o dinheiro no carro; que só um foi preso numa blitz, e o dinheiro e a arma levaram; que o assaltante com certeza não era ex-funcionário, nem vizinhos, não ouviu falar nada disso; que nunca tinha visto os três assaltantes; que a depoente tem plena convicção de que este que está preso participou do assalto; que viu bem; que quanto aos outros não chegou a prestar atenção; que o acusado Marcos não estava com arma, só os outros dois; que o acusado Marcos puxou seu marido e ele é que foi dirigindo; que não recuperaram nenhum bem, só o carro, não sabendo o paradeiro dos outros, nem o nome.
A vítima C.J.C.P (fl. 108) declarou:
que foi vítima desse assalto; que ocorreu pela parte da manhã por volta das 10:00h no estacionamento da farmácia Extrafarma que fica no Tapanã; que os assaltantes lhe abordaram no carro, quando ia entrando no veículo e já vieram direto em cima do declarante; que um ficou do lado de fora e dois vieram para cima do depoente; que dois estava
armados, um apontava a arma na cabeça do depoente e o outro mostrava a arma no cós da calça; que reconheceu o que foi preso, e este não apontou arma nenhuma, estava sem arma; que ele só fez ir para cima do depoente, lhe puxou e entrou no carro como motorista; que quem estava armados eram os dois morenos; que quem foi preso foi o motorista da ação; que foram levados documentos, dinheiro que estava dentro do carro, carteira, a documentação que tinha dentro do carro; que levaram o carro com tudo; que tinha uma arma que estava encostada, que o depoente tem registro da mesma, o porte já estava vencido, pois não renovaram mais; que arma era registrada na Polícia Federal e estava tudo dentro do carro; que levaram a arma; que tinha acabado de receber um aluguel de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) que estava num envelope, nem tinha aberto; e o dinheiro que estava na sua carteira que era coisa pouca, R$ 50,00 a R$ 60,00; que os assaltantes levaram uns R$ 3.000,00 (três mil reais) aproximadamente; que nunca tinha visto os três meliantes; que o depoente é comerciante; que o que ocorreu foi que o depoente mandou reformar um caminhão na Estrada do Aeroporto, bem perto do Casota; que o carro ficou lá uns 15 dias e sempre ia lá; que devido o seu carro ser azul, chama a atenção; que o depoente acha que ficaram lhe observando e lhe seguiram; que acredita que tenha sido isso, porque nunca tinha visto eles; que quando eles chegaram, as pessoas disseram que eles já estavam lá fora lhe esperando na frente da Extrafarma, lhe observando; que o carro do depoente era uma Ranger Azul; que acha que eles estavam querendo o carro, na realidade, foi coincidência estar com o dinheiro e a arma; que na hora em que os assaltantes lhe pegaram, eles não sabiam que o depoente estava armado, que tinha uma arma; que o depoente não costumava andar com a arma no cós da calça nem nada do tipo, a arma estava dentro do carro; que acha que os assaltantes se surpreenderam com a arma e os valores em dinheiro que tinha recebido do aluguel; que o depoente conversando com um rapaz que fez a reforma do caminhão, ele disse que na área tinha muito bandido, e depois descobriram que eles eram lá da área; que o rapaz disse que supostamente eles viram o depoente saindo do local, o seguiram; que o pessoal da polícia falou que eles eram acostumados a andar juntos, chegaram a mostrar foto dos dois morenos e o depoente disse que na hora ficou muito nervoso e não deu pra ver direito, pois toda hora eles diziam para baixar a cara; que o depoente recebeu a informação de que eram assaltantes da Sacramenta; que o depoente acha que foi uma coincidência, que os assaltantes queriam o carro apenas; que só o acusado MARCOS foi preso, os outros dois não estavam no carro, quando foi pego o carro; que só estava o acusado MARCOS, que estava dirigindo o carro e ia fugindo e os policiais pegaram ele; que na realidade o acusado viu a blitz e entrou numa oficina e já estava só o acusado MARCOS, os outros dois não estavam mais no carro na hora que foi pego; que lá na oficina onde o acusado deixou o carro, tinha uma câmera e lá o pessoal viu que só era um que estava dentro do carro; que os outros dois não estavam, já tinham ficado com as outras coisas que tinham no carro; que levaram tudo, nada foi recuperado, nenhum centavo; que a arma do depoente era um 38; que não tem nenhuma dúvida quanto a participação do réu que está preso; que o que está preso, estava no assalto; que o que chamou mais atenção do depoente para com o acusado, foi que ele estava com um problema na perna, estava puxando a perna e entrou no carro, e depois que viram ele estava de novo manquejando.
A testemunha arrolada pela acusação JORGE LUIZ FARO DAS NEVES (PM) (fl. 127), declarou:
que recorda dos fatos; que não viu o assalto; que estava dando apoio no bloqueio policial militar junto com a SEMUTRAN quando o acusado passou no carro; que uma senhora passou e falou que ele tinha estacionado e jogado uma chave fora; que o depoente achou estranho, o abordou e ele voltou até o carro; que chegaram lá e verificaram a placa junto do veículo em questão e estava dando como roubado; que não recorda o que o acusado disse quando os policiais disseram que o veículo era roubado; que só sabe que o depoente foi preso nessa situação, o depoente que abordou ele; que as vítimas foram até o bloqueio e o depoente tomou conhecimento desse assalto; que a vítima eram os donos do carro; que nada foi recuperado, o réu estava só com o carro mesmo; que o depoente não recorda o que o réu falou; que o depoente fez a abordagem, deixou o acusado lá e foi fazer a revista no veículo para ver se achava a arma ou alguma coisa do gênero, não foi encontrado nada; que não tem a menor dúvida de que era o acusado que estava dirigindo o carro; que não recorda qual o tempo em que o dado de que o veículo era roubado foi incluído.
A testemunha arrolada pela acusação CARLOS WILLIAM RENDEIRO LIMA (PM) (fl. 134) declarou:
que, recorda dos fatos envolvendo o réu; que estava em operação conjunta com a GMA (guarda municipal de Ananindeua) e a SEMUTRAN, quando foram informados por uma transeunte que passava pela operação de que o acusado tinha abandonado o carro e jogado a chave em atitude suspeita ; que se deslocaram até o referido local e encontraram o carro; que detectaram através do aplicativo do DETRAN MOB que tinha sido roubado; que conseguiram interceptar o acusado; que conseguiram entrar em contato com a vítima do veículo que se dirigiram até o local onde estavam fazendo a operação, e de imediato o reconheceu como um dos participantes do assalto do seu veículo; que não tinha nenhum produto do crime no carro, joias, cartão de crédito, arma, dinheiro, nada; que inclusive tinha uma câmera bem no local em que ele deixou o veículo, e foi que tiveram a certeza pois pediram para verem as imagens e ele estava retrucando dizendo que não tinha sido ele e de posse das imagens viram que ele tinha descido do carro e tinha jogado a chave as proximidades, no chão; que a vítima o reconheceu de imediato como um dos partícipes.
A testemunha arrolada pela acusação JASON MONTEIRO LIMA (PM) (fl. 134) declarou:
que recorda dos fatos envolvendo o réu; que durante uma blitz, houve um alvoroço onde os policiais foram até um local junto com guardas municipais; que nessa blitz, um veículo Ford RANGER Azul foi abandonado rápido antes da blitz; que se encaminharam até o local e passou pelo local uma cidadã e disse que um indivíduo, que estava passando pelo meio da pista andando, tinha acabado de abandonar o carro a uns 100 metros; que os policiais foram e pegaram ele; que não recorda o que réu disse porque na verdade o depoente cuida mais da parte administrativa, o primeiro contato quem dá é a polícia; que o depoente vê as questões de verificar documentos; que não recorda bem se quando foram verificar se já tinha registro de roubo; que o depoente só sabe que quando chegaram na delegacia, o proprietário reconheceu o acusado; que o depoente não viu o reconhecimento, e pra falar a verdade deu todo o apoio só de conduzir, pois acaba que vai todo mundo pra delegacia. (...)
Ao estudo dos depoimentos prestados pelas vítimas, inarredável a formação de um juízo de convicção de ter o réu sido um dos autores do delito, justamente aquele incumbido de conduzir o automóvel subtraído das vítimas, não havendo nenhum alicerce probatório os argumentos da defesa, as teses defensivas de negativa de autoria e de insuficiência de provas.
As vítimas M.A.F.D.R e C.J.C.P (fl. 108) apresentam depoimentos coesos, com declarações harmônicas quanto ter sido o réu a pessoa que saiu a conduzir o veículo Ford Ranger XLT CD2, cor azul, placas OTR 0403, veículo de propriedade do casal, subtraído na ação delituosa que foram vítimas em frente a Extrafarma localizada na Rodovia do Tapanã, em frente ao Conjunto Cordeiro de Farias.
Reforçam a certeza da participação do acusado no crime, o fato de ter sido ele visto por uma pessoa a abandonar o automóvel a altura da Rodovia Mario Covas, jogar a chave para longe e procurar se evadir andando, buscando livrar-se de uma blitz. Entretanto, o comportamento do réu foi denunciado aos policiais militares e que estavam procedendo blitz em conjunto com integrantes da guarda municipal e SEMUTRAN, que abordaram o meliante, procederam a checagem da regularidade do veículo e vieram a ter o conhecimento do roubo, sendo levado para a Delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas
.
Portanto, a palavra das vítimas e das testemunhas contradizem os argumentos do réu em defesa, não tendo o acusado e seu defensor conduzido aos autos nenhuma prova eficaz, robusta, que viesse a dar sustentáculo ao que alega, restando inequívoca a sua responsabilidade e culpabilidade no evento ilícito que ora está em julgamento.
A bem da verdade, a palavra da vítima, aliada à prova testemunhal, são suficientes para o decreto condenatório, nos termos do que afirma a jurisprudência pacífica.
Por outro lado, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimentos dos policiais que prenderam os acusados em flagrante.
(...)
Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente para confirmação de materialidade e autoria.
Quanto aos argumentos de não se confirmarem as qualificadoras do uso de arma e concurso de pessoas, tais asseverações não merecem acolhidas pois a prova é considerável quanto a presença de tais majorantes, sendo prescindível a apreensão da arma ou a identificação dos demais facínoras não presos.
Quanto à falta de perícia na arma, apresento julgados, inclusive a não afastar a majorante a não apreensão desta, respaldando que o uso de arma pode ser constatado por outros meios de prova.
(...)
Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria da ação ilícita, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do acusado MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA.
(Destaquei)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, a palavrada das vítimas e das testemunhas que efetuaram a prisão, no sentido de que o apelante atuou na empreitada criminosa, bem como foi encontrado ainda na posse da
res furtiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar, segue jurisprudência do STJ, nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Cumpre pontuar, inclusive, que a ocorrência da majorante está evidente, bem como se mostra suficientemente motivada na sentença recorrida.

In casu,
as vítimas foram enfáticas em afirmarem que o crime foi praticado por três pessoas, bem como não deixaram dúvidas quanto a utilização de arma de fogo, para o exercício da grave ameaça, que inclusive foi colocada na cabeça de uma das vítimas. Vejamos relato das vítimas Maria e Canuto, respectivamente (fl.15):
¿(...)
que os assaltantes abriram a porta
, todos armados
; que a depoente viu que dois deles
estavam armados com revólver
; que
apontaram a arma na cabeça de seu marido
;
; (...)¿
¿(...)
que dois
estavam armados
,
um apontava a arma na cabeça do depoente e o outro mostrava a arma no cós da calça
; que reconheceu o que foi preso;
(...)¿

É válido, em acréscimo, mencionar a Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o dispositivo legal que prevê a convicção do juízo, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (Destaquei) (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)

Concluo, destarte, pela improcedência da referida alegação recursal.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão, somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Aqui, por oportuno, seguem fielmente, trechos correspondentes da sentença, no que se refere ao aspecto recorrido (fls. 159- 160):
Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois
possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
O réu apresenta outros antecedentes criminais, inclusive constando que há Mandado de Prisão emanado do Juízo da 3ª. Vara da Comarca de Bebedouro- São Paulo, também por crime de Roubo, conforme se vê de sua Certidão Criminal de folhas 23 a 24 e verso, mas sem registro no Sistema informatizado sobre condenação. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Com isso, o réu conserva sua primariedade.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, em que pese seus antecedentes expressar periculosidade, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias e as consequências do crime foram graves,
tendo o crime sido cometido mediante violência e grave ameaça armada, não tendo os bens subtraídos sido devolvidos na sua totalidade às vítimas.
Por fim, o comportamento das vítimas, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. (Destaquei)

Observa-se, que na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo que fora reputado como equivocado, pela defesa.

Data maxima venia,
o juízo
a quo
, realmente se equivocou ao valorar os referidos vetores. Assim, este é pleito da defesa, que merece prosperar,

já que a negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências, não está fundamentada de modo idôneo, impondo a revisão correlata nesta instância.

In casu, q
uanto ao vetor
culpabilidade
, se observa que o apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, o magistrado
a quo
valorou de forma genérica e não concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Na hipótese, entendo que o recorrente possuir ¿
ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera
¿, como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, já que tais referências são aplicáveis a qualquer crime, logo, é fundamento genérico.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

No que se refere às
circunstâncias
e

consequências do crime
, o juiz sentenciante fundamentou igualmente de forma genérica, portanto, equivocada. Isso porque, ¿
tendo o crime sido cometido mediante violência e grave ameaça armada¿,
são elementares do tipo penal, logo, inaptas a justificar a negativação de circunstância judicial do art.59, do CP.

Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito.
São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade
, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

A doutrina nos ensina ainda, que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159).

A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime resta equivocada e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo. Senão vejamos julgado recente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Contudo, atento a esta baliza legal, entendo que apesar do equívoco na fundamentação da sentença, os fatos descritos na inicial permitem sim a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, merecendo apenas readequação nos referidos fundamentos.

Isso porque, o apelante e seus comparsas praticaram o delito colocando a arma na cabeça de uma das vítimas, em ameaça aguda de morte, e ainda, ao levarem o veículo, deixaram as vítimas totalmente desnorteadas, no meio da rua, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal.

Além disso, ainda praticaram o crime, em local de grande movimento de pedestres e carros, demonstrando audácia e ousadia, fora do previsto para o tipo penal. Logo, esses fatos são fundamentos idôneos para negativação das
circunstâncias do crime
.

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo pode ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se o prejuízo financeiro for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda patrimonial é elementar do tipo de roubo, no entanto, ao analisar o caso específico, em que a conduta delitiva acabou por provocar a perda total de um veículo HB20, resultando um elevado prejuízo financeiro provocado à vítima, ultrapassa as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da reprimenda.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1678152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018)

Dessa feita, destaco que o prejuízo, por si só, não é circunstância que foge ao esperado do crime de roubo, devendo-se analisar no caso concreto para saber se ele foi exacerbado a ponto de justificar a majoração da pena.

No hipótese, houve perda de patrimônio significativo, que enseja a negativação das consequências do crime, já que as vítimas não conseguiram recuperar o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), que haviam recebido de um aluguel que compõe sua renda mensal, bem como não conseguiram reaver um revólver, da marca Taurus, com o respectivo documento de porte legal.

Portanto, passo a adequação na dosimetria da pena do recorrente.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias do artigo 59 do CP:
1 -
Da culpabilidade:
normal ao tipo penal, portanto neutra ao apelante;
2 -
Dos antecedentes:
o réu não possui antecedentes criminais;
3 -
Da conduta social:
não há meio idôneo para aferi-la;
4 -
Da personalidade:
não há critérios para avaliação;
5 -
Dos motivos:
são os próprios constantes do delito em espécie;
6 -
Das circunstâncias:
destoam do padrão considerado normal ao tipo, pois houve ameaça aguda de morte ao encostar a arma na cabeça de uma das vítimas; ao levarem o veículo, deixaram as vítimas totalmente desnorteadas, no meio da rua; e ainda praticaram o crime, em local de grande movimento de pedestres e carros, demonstrando audácia e ousadia, fora do normal, previsto para o tipo penal.
7 -
Das consequências:
o prejuízo foi exacerbado, acima do normal previsto para o tipo penal. As vítimas não recuperaram R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), de um aluguel que compõe sua renda mensal, nem um revólver, da marca Taurus, com o respectivo documento de porte legal.
8-
Do comportamento da vítima:
circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão de ter neutralizado a culpabilidade, e apenas ajustado a fundamentação da negativação das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do crime tipificado no art.157, do CP, fixo a pena base em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete dias) de reclusão e, proporcionalmente, sob os mesmos fundamentos, ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
, com fundamento na Súmula 23 deste TJPA.

Na
segunda fase
, não há agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, resta ausente causa de diminuição de pena.

In casu
, há causas de aumento de pena, previstas nos incisos I e II, do §2º, do art.157, do CP, quais sejam o concurso de agentes e o uso de arma de fogo.

Em que pese a defesa pugnar pela não aplicação da causa aumento da pena, sob o fundamento de que a arma não foi encontrada, não vislumbro suporte legal ou jurisprudencial para o referido pleito.

Portanto, mácula alguma existe na sentença, nesse ponto.

Logo, mantenho a fração da majoração em 1/3. Assim, aumento a pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias e 36 (trinta e seis) dias-multa, restando fixada
em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
mantenho a pena definitiva, fixada pelo magistrado
a quo
em
07 (sete) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - o seu cumprimento inicial seria no regime semiaberto. No entanto, mantenho o regime fechado estipulado na sentença, tendo em vista que os critérios do art.59 do CP, permaneceram negativados, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe concedo, em parte, provimento
.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator